Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704975-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROMMEL BARBOSA MATHIAS D E C I S Ã O Vistos, e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0704776- 27.2023.8.07.0001, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 17a Vara Cível de Brasília, determinou a emenda da inicial. Em decisão, esta Relatoria indeferiu a liminar (ID 43613511). Compulsando o sítio eletrônico deste e. TJDFT, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no dia 07/03/2023, verbis: “1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A em face de ROMMEL BARBOSA MATHIAS, partes qualificadas nos autos. 2. Conforme noticiado pela parte autora na petição de ID n. 151523141, o réu entregou o veículo de forma amigável, o que restou comprovado pelo documento de ID n. 151523143. 3. É o relatório. 4. Diante da superveniente perda do objeto da presente ação, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. 5. Sem custas processuais finais. 6. Transitado em julgado e não havendo outros requerimentos formulados pelas partes, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. 7. Publique-se, registre-se e intime-se.” Pois bem. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator